Tribunal: TJES
Processo: 5000026-67.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-67.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE BENEDITO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Vladson .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000026-67.2024.8.08.0067

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: JOSE BENEDITO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DIGITAL – ASSINATURA VALIDADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e a condenou ao pagamento de danos materiais (repetição do indébito) e morais. O autor alega que o empréstimo foi realizado por terceiro que se ofereceu para ajudá-lo com uma "prova de vida" pelo celular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar a validade da contratação eletrônica realizada mediante assinatura digital; e
(ii)
apurar se a conduta do consumidor, ao aceitar ajuda de terceiro estranho para manusear seu dispositivo móvel, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do banco.

RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura digital constante na Cédula de Crédito Bancário foi devidamente reconhecida e validada pelo portal oficial do governo (ITI.gov.br), o que confere autenticidade ao documento e à manifestação de vontade.

A admissão pelo próprio autor de que aceitou ajuda de um terceiro estranho para realizar procedimentos no celular demonstra conduta determinante para a concretização do negócio, configurando falta de cautela e rompimento do nexo causal por fato exclusivo da vítima.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é integral, exigindo-se ato comissivo ou omissivo que não se verifica quando a segurança é fragilizada pela própria conduta voluntária do cliente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
A validação técnica de assinatura digital em contrato eletrônico, aliada à entrega voluntária de dispositivo móvel a terceiro pelo consumidor, afasta o dever de indenizar da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 40;

CPC, art. 332 e art. 487, I; CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1242313/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
JOSE BENEDITO DA SILVA
, que assim decidiu:
“Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 2573441926 e de qualquer débito dele decorrente em nome do autor, devendo o requerido se abster de realizar quaisquer cobranças ou descontos a ele relacionados, sob pena de multa; b) CONDENAR o requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 923,80 (novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos), correspondente à devolução em dobro da parcela de R$ 461,90 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desconto indevido e acrescido de juros de mora a partir da citação, com índice/taxa conforme dispõem os arts. 389 e 406 do Código Civil. c) CONDENAR o requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (21/12/2023), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, STJ) com índice/taxa conforme dispõem os arts. 389 e 406 do Código Civil. Resolvo o mérito da demanda em relação ao requerido remanescente, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17023580), o recorrente alega preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos iniciais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17023585).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Em relação ao cerceamento de defesa, da mesma forma, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de AIJ para oitiva do autor, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva das partes ou de testemunhas.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor afirma que a requerida KARINA SIRTOLI CECATO lhe ofereceu ajuda durante um atendimento para realizar prova de vida junto ao INSS, sendo que posteriormente foi verificado um empréstimo junto ao ora recorrente em seu nome.

Pois bem. Me atentando para o documento anexado aos ID 17023429 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 814147, datado de 21/12/2023, verifico que o mesmo foi realizado na modalidade digital, com liberação da importância de R$ 18.915,59 (dezoito mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos).

No referido documento consta a assinatura do autor de forma digital, com a seguinte informação “Documento assinado eletronicamente e certificado pela ZapSign – zapsign.com.br”. Em consulta ao site do governo
https://validar.iti.gov.br/
, observa-se que a assinatura foi reconhecida:

Isso demonstra, ao menos diante dos documentos apresentados, que foi o autor quem, de fato, realizou o empréstimo. A questão relacionada à participação de KARINA acabou não sendo totalmente esclarecida, eis que na audiência de ID 17023552 as partes celebraram acordo.

Além disso, diante da infinidade de golpes, o autor acabou não sendo cauteloso, principalmente ao alegar na inicial que
“não precisava ir ao banco, pois poderia fazer pelo celular, que era para pedir ajuda e a fraudulenta KARINA já estava esperando em frente à residência do declarante e se ofereceu para ajudá-lo”
(ID 17023395 - Pág. 2). Sua conduta, desta forma, foi determinante para o ocorrido, sendo o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

A conduta da vítima no caso, ao aceitar a ajuda de terceiro para a celebração do ajuste, rompe o nexo de causalidade, eis que o banco não responde por fato causado pelo cliente que, de livre e espontânea vontade, fragiliza os mecanismos de segurança.

Não há que se confundir responsabilidade objetiva com responsabilidade integral, posto que necessário, no mínimo, algum ato ativo ou omissivo do agente financeiro para que o mesmo seja responsabilizado pelos danos, não sendo necessário, tão somente, a perquirição de culpa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17023578, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo: 5000026-67.2024.8.08.0067

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude perpetrada por terceiro (Súmula nº 479/STJ)

Idoso vítima de ardil sob pretexto de "prova de vida"
.

Reconhecimento da inexistência de relação contratual válida

. Reforma da sentença para determinar a devolução do indébito na forma simples, ante a ausência de má-fé específica do banco na cobrança decorrente de fraude de outrem, e decote da condenação por danos morais por razões de equidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Empréstimo consignado. Fraude de terceiro. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Restituição simples do indébito. Danos morais afastados. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 2573441926 e a condenou à restituição em dobro de parcelas descontadas, além de indenização por danos morais
.

O autor, idoso e hipossuficiente, foi induzido a erro por terceiro que utilizou sua biometria facial para contratar mútuo fraudulento sob o falso pretexto de realizar "prova de vida" para o INSS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude de terceiro rompe o nexo causal ou se configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária

; (ii)

definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou dobrada
; e (iii) avaliar o cabimento da compensação por danos morais diante das peculiaridades do caso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ
.

4.
O sistema de contratação digital que permite a validação de empréstimos vultosos mediante simples "selfie" capturada em dispositivo de terceiro estranho mostra-se permeável a estelionatos, não podendo o ônus da falha de segurança ser transferido ao consumidor hipervulnerável
.

5. No tocante à repetição do indébito, a devolução deve ocorrer na
forma simples
.
Embora a cobrança seja indevida por ausência de contrato válido, a penalidade da dobra (art. 42, parágrafo único, do CDC) pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica de plano quando a própria instituição também é vítima do ardil de terceiro, não havendo evidência de má-fé deliberada no processamento da operação
.

6. Quanto aos danos morais, entende-se pelo seu
afastamento
.
No caso concreto, o restabelecimento do
status quo ante
por meio da declaração de nulidade do débito e da restituição material simples revela-se medida equânime e suficiente para a reparação do conflito, evitando o enriquecimento sem causa e considerando que o banco não agiu com dolo direto contra o consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença, determinando que a restituição da parcela de R$ 461,90 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e eventuais outros descontos do mesmo contrato ocorra de forma
simples
, e para
decotar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Tese de julgamento:
“1. A ocorrência de fraude em contratação eletrônica mediante manipulação do consumidor por terceiro constitui fortuito interno da instituição financeira. 2. A restituição de valores descontados indevidamente em razão de fraude de terceiro, na ausência de prova de má-fé específica do fornecedor, deve ser realizada de forma simples. 3. O decote dos danos morais é cabível por equidade quando a anulação da dívida e a recomposição material simples atendem à finalidade reparadora do sistema dos Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
LJE, arts. 6º, 38 e 55; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187 e 927.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal